Tribunal: TJDFT
Processo: 0722212-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722212-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. EMBARGADO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 35a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com data de abertura designada para o dia 20/09/2023, conforme certidão de ID 50790396. Na petição juntada ao ID 51260466, a parte agravante apresenta oposição ao julgamento na modalidade virtual e requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 13/09/2023, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Advirto desde logo as partes que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937, VIII, do CPC (a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência). À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator